Tribunal: TJES
Processo: 5000111-49.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-49.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OCELIA POLLETTO MISTURA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: OCELIA POLLETTO MISTURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VALERIANO CEZARIO BOLZAN

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO D
O CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
F
ORNECIMENTO DE ENERGIA. P
ROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
.
COMUNICAÇÃO DEVIDA DA PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA.
SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Tese da Requerente/Recorrida
:
Alega a autora, em síntese, ser titular da instalação
n.
160544801, que é utilizada apenas para refrigeração de frutas e que em 19.11.2018 foi realizado um TOI na instalação, tendo a autora recebido, em 26.04.2019, o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, relatando suposta cobrança referente ao período de 22.05.2018 a 29.11.2018, no valor de R$ 20.411,65. Afirma que foi constatado pelo TOI uma irregularidade na unidade consumidora, qual seja, bobina de potencial interrompida. Alega que para não ter a energia interrompida firmou o termo de confissão de dívida onde se obrigou a pagar o valor de R$ 25.132,45 em cinquenta parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 8.796,34 e as demais no valor de R$ 333,39. Requer a anulação do TOI, a anulação do termo de confissão de dívida, bem como danos morais.
Em contrarrazões afirma que o TOI foi realizado de forma unilateral, sem participação da autora e que eventual irregularidade no medidor deve ser demonstrada por meio de prova com observância do contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. Afirma que a exigibilidade no pagamento da fatura depende da demonstração da irregularidade no equipamento, o que não ocorreu no caso em questão. Afirma que a consumidora não foi notificada para participar da perícia administrativa Alega que ainda que se admita, por suposição, a existência de fraude, haveria necessidade de comprovação da alegação, o que não ocorreu nos autos. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a recorrente em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia. No mérito alega a regularidade do TOI, afirma que quando da realização do TOI, desnecessidade de concordância do consumidor com o teor do TOI. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, e que mesmo que tal irregularidade não tenha sido provocada pelo consumidor este se beneficiou com o registro a menor da energia consumida. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Afirma que a inspeção foi acompanhada pelo Sr. Everton Polletto. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença:
“
I
sto posto, JULGO PROCEDENTE em parte A AÇÃO para:
(a) Declarara a nulidade do TOI nº 3434216, e do termo de confissão e parcelamento de dívida no valor de R$ 20.411,65 (vinte mil quatrocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos); e(b) Condenar a ré a restituir à autora os valores das parcelas já pagas, referentes ao TCD mencionado, com juros de mora legais desde a citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data de cada desembolso.”
4. Fundamentação:
C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o,
apenas,
em seu efeito devolutivo,
eis que

ausentes as hipóteses de concessão do efeito suspensivo
.
A
nalisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.
Consta
, ao
ID 764123
,

TOI
regular
com
informação clara e inequívoca,
em termo apartado,
acerca da data e local de realização do procedimento para apuração de irregularidades em laboratório, em comunicado devidamente assinado p
or parente do
consumidor na mesma data de realização do TOI,
29.11.2018
,
e que, segundo a inicial, foi solicitada pelo próprio recorrido.Também juntou a recorrente em sua contestação fotos do local e relatório dos testes realizados, de forma que constituiu todas as provas possíveis para a formação de laudo particular.
Por estas razões, não há como acolher as teses de desconhecimento acerca do procedimento realizado, de que foi produzido de forma unilateral,
ou, ainda, em desacordo com o regramento vigente
. Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou o consumidor de todos os termos da inspeção realizada, bem como o informou e convidou para acompanhar o procedimento de apuração, onde poderia realizar o contraditório e ampla defesa,
não tendo este, sequer, se insurgido administrativamente
. Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da perícia realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante pra
ticamente
inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da recorrente,
pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato. Neste mesmo sentido,
se eventualmente

o
consumidor não c
ompareceu
ao laboratório em que se realizou o procedimento, não
há que se
afasta
r
a validade desta prova, pois não o fez à sua própria conta e risco, havendo sido devidamente informad
o
dos termos. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma
clandestina
. E
ntendo que a recorrente foi apta, dentro dos limites do possível
na seara extrajudicial

e
pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial
, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos,
pelo atendimento das normas legais e administrativas
.
Por outro lado, é completamente possível que
o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária
. Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu n
o equipamento de
instalação
. Via reflexa, também permitirá a concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis, ao apresentar TOI assinado
e convite para análise do medidor
.
Se a concessionária, no caso, seguiu todo o procedimento administrativo para a imposição da multa, não há como lhe impor
condenaçã
o
sem possibilita
r-lhe a produção da prova técnica, para corroborar o laudo particular realizado, sob pena de
flagrante violação ao princípio da ampla defesa.
Por tudo que foi dito,
entendo que não se deve
manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas às partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito,
pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão
.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE provimento
,
acolhendo a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas ou honorários, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.